Tribunal: TJBA
Processo: 8049622-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049622-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE DOURADO QUEIROZ

Advogado(s)
:
AMANDA DOURADO QUEIROZ DE ASSUNCAO

AGRAVADO: ARINALDO MAIA BOA e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA HENZE DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO AGRAVANTE REQUERENTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS DE VALOR EXPRESSIVO. INDEFERIMENTO DA BENESSE EM PRIMEIRO GRAU. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS EVIDENCIADA E FALTA DE LIQUIDEZ DO ESPÓLIO RECORRENTE. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Espólio Agravante e manteve o valor dos honorários periciais em montante reputado excessivo, autorizando o parcelamento em apenas duas vezes. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos herdeiros.

II.
Questão em discussão

2.a)
O direito do Espólio à concessão do benefício da gratuidade da justiça, aferido a partir da condição financeira de seus herdeiros;
2.b)
a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários periciais e a adequação da forma de seu pagamento.

III.
Razões de decidir

3.
Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao espólio, a análise da hipossuficiência deve recair sobre a situação econômica dos herdeiros, que arcarão com os ônus financeiros do processo. A apresentação de documentos, como Carteiras de Trabalho e Previdência Social sem registros de vínculos empregatícios ativos, constitui elemento probatório relevante e suficiente para, em conjunto com a declaração de hipossuficiência, demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, notadamente quando ausentes quaisquer elementos em sentido contrário nos autos. A exigência de provas adicionais de impossível produção, em tal contexto, representa óbice indevido ao acesso à justiça, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.

4.
Os honorários periciais devem ser fixados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo exigido do profissional e a compatibilidade com o valor da causa e a capacidade econômica das partes. A fixação de verba honorária em valor que exceda o dobro do valor atribuído à causa e que seja incompatível com a condição de hipossuficiência da parte demandante representa onerosidade excessiva e obstaculiza a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, justificando-se a intervenção do órgão julgador para sua adequação.

IV.
Dispositivo e tese

5.Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão interlocutória agravada.

Tese de julgamento: "1. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao espólio condiciona-se à comprovação da insuficiência de recursos de seus herdeiros, sendo os documentos que indicam a ausência de renda formal elementos probatórios aptos a corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a fim de garantir o acesso à jurisdição. 2. Os honorários periciais devem ser arbitrados com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo o seu valor ser revisto e reduzido em sede recursal quando se mostrar excessivo e incompatível com a natureza da causa e a condição econômica das partes, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98, § 1º, VI, § 6º, 99, §§ 2º, 3º e 7º, 995, 1.015, V e parágrafo único, 1.017 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2022, DJe 29/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
8049622-23.2025.8.05.0000
, da Comarca de Camaçari, em que figuram, como Agravante, o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JORGE DOURADO QUEIROZ
, e, como Agravados,
ARINALDO MAIA BOA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora